Tribunal: TJDFT
Processo: 0740188-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740188-85.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON CIRNE FERNANDES FRANCO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAMILTON CIRNE FERNANDES FRANCO contra decisão exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da a ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada de urgência n. 0735073-80.2024.8.07.0001, proposta pelo agravante contra BANCO BRADESCO S.A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 209265740 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que pleiteava a suspensão das ligações de cobrança ao autor, bem como para a suspensão das restrições registradas em seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito, até a prolação da sentença, sob pena de multa. Na oportunidade, o Juízo a quo assentou a necessidade de dilação probatória para aferição das condições em que se deu a transferência do bem. Registrou que não há, nos autos, documentos que identifiquem quantas transações foram realizadas em nome do autor, provenientes de golpes, por meio de cartão de crédito vinculado ao réu. Destaca que o documento de ID 208261584 aponta um débito de R$ 21.845,57 (com vencimento em 20.03.2024), o documento de ID 208261585 aponta um débito de R$ 7.785,44 (vencimento em 20.03.2024) e o ID 208261591 aponta um débito de R$ 5.108,41 (vencimento em 20.06.2024) e que não fora juntada qualquer fatura ou extrato do cartão impugnado. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante alega que estão demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente no que se refere à probabilidade do direito, já que fora demonstrada a existência do cartão por meio das faturas colacionadas aos autos, e que a ação fraudulenta fora comprovada por meio da confirmação do banco réu, de que havia enviado segunda via de cartão para endereço desconhecido localizado em São Paulo. Assevera que as compras ilícitas foram realizadas por meio dessa segunda via de cartão em dias e horários em que se encontrava nesta capital. Sustenta que, em razão da natureza consumerista da ação, não é exigido que o agravante comprove que não efetivou cada uma das compras realizadas com o cartão de crédito irregularmente emitido em seu nome, em decorrência da possibilidade de inversão do ônus da prova. Destaca que o perigo de dano decorre da possibilidade de o recorrente sofrer prejuízo no seu relacionamento com instituições em que possui vínculo regular, como o Banco do Brasil, o qual, inclusive, teria encaminhado correspondência notificando a possibilidade de cancelamento de cartão. Ao final, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine a suspensão das ligações de cobrança ao agravante, bem como para a suspensão das restrições registradas em seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito, até a prolação da sentença, sob pena de multa. No mérito, pugna pela confirmação da tutela vindicada e pela reforma da r. decisão agravada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 64343435 e 64343436. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para o fim de se determinar a suspensão das ligações de cobrança ao agravante, bem como para a suspensão das restrições registradas em seu CPF junto aos cadastros de proteção ao crédito, até a prolação da sentença, sob pena de multa. Inicialmente, convém esclarecer que, na origem, a agravante sustenta que foram realizadas compras por terceiros utilizando cartão de crédito que mantém junto ao agravado. Ressalta que, apesar de contestar as transações, tivera seu nome negativado junto aos órgãos de proteção de crédito e, como consequência, teve cancelado cartão que mantinha junto a outro banco. O documento de ID 208261584 dos autos de referência, indica a inclusão de débito no Serasa, como conta atrasada passível de negociação, no valor de R$21.845,57 (vinte e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) decorrente de cartão de crédito THE PLATINUM (contrato 05374769008332189) mantido junto ao agravado, datada de 20/03/2024. A seu turno, o documento de ID 208261585 revela a existência de dívida negativada no Serasa no valor de R$7.785,44 (sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), vencida em 20/03/2024, tendo o agravado como credor. A contestação de compra de ID 208261586 se refere à despesa realizada a prazo, parcelada em 4 (quatro) vezes no cartão final 5773, mantido junto ao agravado, com valor de parcela aproximado de R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) junto ao estabelecimento * PG*TON JEFERSON PAS. A mensagem de ID 208261589, realizada por Bradesco Cartões, em 03/05/2024 revela que despesa não reconhecida pelo agravante teve seu valor estornado na fatura do cartão de crédito. O documento de ID 208261591 revela a inscrição de débito junto ao Serasa no valor de R$ 5.108,41 (cinco mil cento e oito reais e quarenta e um centavos), apontando como instituição credora o agravado. A mensagem de ID 208261592, realizada por FIS, com o logotipo do agravado, informa que a contestação de determinada compra fora efetuada fora do prazo e que seria mantida na fatura. De mesmo modo, não é possível identificar o valor da dívida, nem o cartão com que fora realizada. A mensagem de tentativa de compra não autorizada de ID 209201345 se refere a cartão American Express Platinum, de final 2506, mantido junto ao agravado. Registre-se que o número do cartão indicado é diverso daquele com que fora realizada a contestação de compra reconhecida pelo agravado. Ademais, não é possível asseverar que se refere ao mesmo contrato dos débitos negativados. As faturas coligidas aos autos de origem, referentes ao ano de 2023, se referem a cartão com final 2187, número que não corresponde a nenhuma das contestações. A fatura do mês 03/2024 revela a existência de compras realizadas em três cartões, de finais: 5773, 2187 e 3501. É possível perceber a existência de cartão adicional ao titular (agravante) em nome de Maria Aparecida Cirne Fernandes. O valor da fatura e seu vencimento correspondem aos descritos na dívida negativada de ID 208261585. Em sequência, percebe-se que, na fatura do mês 05/2024, houvera ajuste de crédito referente ao cartão 5773 referentes às parcelas de aproximadamente R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) junto ao estabelecimento * PG*TON JEFERSON PAS, cobradas nas faturas do mês 03/2024 e 04/2024. Persistiu a cobrança de valor de aproximadamente R$5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), repetidas, com encargos nas faturas seguintes. Por fim, o valor da fatura referente ao mês 06/2024 e seu vencimento correspondem àqueles descritos na negativação de ID 208261591. Diante dos documentos apresentados pelo agravante, não é possível concluir que a inscrição do nome do agravado em listas de proteção ao crédito seja indevida, porquanto não restou demonstrado, ao menos, neste momento processual, que as despesas não foram realizadas por ele. Dessa maneira, torna-se necessária, para fins de solução do litígio, a cognição judicial plena e exauriente, posterior ao amplo contraditório. Assevere-se, nesse passo, que o fato de terem sido indicadas as cidades de Jundiaí e de São Paulo, não significa que as compras cujas (i)licitudes não restaram comprovadas tenham sido efetivadas presencialmente, principalmente porque uma delas se refere a Google Ads e, provavelmente, fora realizada por meio da internet. Tais circunstâncias inviabilizam a concessão da tutela de urgência vindicada, porquanto não se verifica, nesse momento processual, devidamente caracterizada a probabilidade do direito vindicado. Nesse sentido, recentes precedentes desta egrégia Corte corroboram o entendimento de que, havendo dúvidas quanto ao direito alegado pela parte, não é possível a concessão da tutela de urgência, em razão da necessidade de dilação probatória. Confira-se: Acórdão 1427699, 07380955720218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1427471, 07068708220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no PJe: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a concessão da tutela de urgência se faz necessária a demonstração cumulada da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, conforme poder ser observado nos arestos a seguir: AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022; AgInt no REsp n. 1.814.859/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020. Dessa forma, torna-se desnecessária, no caso, a análise a respeito do risco de lesão grave ou de difícil reparação, porquanto os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil são cumulativos, de modo que não estando evidenciada a probabilidade do direito vindicado, mostra-se inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante, e a consulta aos autos de referência, se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024 às 19:01:48. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora